Tribunal: TJDFT
Processo: 0002090-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília no bojo do cumprimento de sentença proposto por JOSÉ RONALDO FIDELIS. Tendo em vista a extinção dos autos de origem e eventual perda superveniente do interesse recursal, foi facultada a manifestação das partes (ID 71290304 ). Em manifestação, o recorrente requereu a desistência do agravo (ID 71695686). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46